Tribunal: TJMT
Processo: 1010650-66.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010650-66.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
RECORRIDO: JOAO PAULO SANTOS ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS – CESSÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – CESSÃO NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cc Danos na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega que teve seu nome negativado por débito desconhecido no valor de R$ 1.181,80 (um mil, cento e oitenta e um reais e oitenta centavos).
2. Sentença de parcial procedência da ação. Insurgência da parte Requerida.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o recurso: “(...)A controvérsia consiste em verificar a legitimidade ou a ilegitimidade da inscrição vinculada ao nome do postulante nos serviços de proteção ao crédito.
No caso, o réu defendeu a alegação de que o débito inscrito derivou de contrato de cessão de crédito, apresentando documentos.
Contudo, verifico que embora a ré defenda a legitimidade da inscrição não foi apresentado aos autos o termo de cessão de crédito específico da dívida, por essa razão, deixou de comprovar que possui plenos poderes para promover a inscrição.
Pelo exposto, a demandada não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta competia provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.
Sendo assim, a retirada do nome do reclamante das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe.
O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.
A indevida inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa. Ademais, o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direitos da personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico.
O Art. 927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar, o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”(...)”
4. In casu, não há prova nos autos da legalidade da cessão de crédito, pois não foi juntado o termo de cessão.
5. Não comprovada a regularidade da dívida, deve a cobrança ser declarada ilegal e passível à indenização por dano moral, que se dá na modalidade “in re ipsa” em razão da inscrição indevida do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Autora possui anotações posteriores.
9. Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010650-66.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO SANTOS ALMEIDA - CPF: 059.949.461-17 (RECORRENTE), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024